Tribunal: TJBA
Processo: 8005335-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005335-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIS SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS BATISTA PONTE, RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA, PEDRO VINICIUS BATISTA PONTE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONTRADIÇ
ÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
RECURSO MERAMENTE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré, reformando sentença de procedência.

A embargante sustenta a existência de vício no julgado, afirmando que a ré cumpriu a liminar e, por isso, deveria figurar no polo passivo.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda.

A jurisprudência firma-se no sentido de que a legitimidade passiva nas ações em que se discute anulação ou declaração de inexigibilidade de débito e, também, o cancelamento da anotação restritiva de débito objeto de cessão de crédito, bem como os danos morais daí advindos, é do cessionário, que por sua vez assumiu sua titularidade.

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A fundamentação clara e coerente do acórdão afasta a alegação de omissão ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8005335-06.2024.8.05.0001,
em que figuram como Embargante
JOSE LUIS SILVA OLIVEIRA

e, Embargada, as
LOJAS RIACHUELO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.